Tribunal: STF
Processo: RE 181022
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ADCT.
A atualização dos benefícios previdenciários pelo critério estatuído no
art 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança
prestações anteriores ao termo inicial de sua eficácia.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.